Tribunal: TJSP
Processo: 2188944-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que majorou o valor da multa por descumprimento da obrigação de limitar os descontos em 30% dos vencimentos líquidos da agravada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que majorou o valor da multa por descumprimento da obrigação de limitar os descontos em 30% dos vencimentos líquidos da agravada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer imposta – Inteligência do artigo 537 "caput" do CPC – Hipótese em que foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação – Ausência de prova acerca do eventual cumprimento da obrigação – A multa imposta não se revela injusta – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000217662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188944-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada NAIR PENHA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador, que dava provimento e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38592
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188944-88.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA : ADRIANA CARDOSO DOS REIS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: NAIR PENHA ROCHA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de
sentença – Insurgência contra a r. decisão que majorou o
valor da multa por descumprimento da obrigação de
limitar os descontos em 30% dos vencimentos líquidos da
agravada
para
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais)
–
Inadmissibilidade – Possibilidade de fixação de multa
diária, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da
obrigação de fazer imposta – Inteligência do artigo 537
“caput” do CPC – Hipótese em que foi fixado prazo para o
cumprimento da obrigação – Ausência de prova acerca do
eventual cumprimento da obrigação – A multa imposta não
se revela injusta – Agravo não provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de
obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência”, em fase de
cumprimento de sentença, voltado à reforma da r. decisão que majorou o valor
da multa por descumprimento da obrigação de limitar os descontos em 30%
dos vencimentos líquidos da agravada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
ato de descumprimento (folha 44).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo (folhas 1/17), que a r. decisão merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que o arbitramento da multa se deu de forma
desproporcional, tendo em vista que se trata de obrigação de natureza
complexa.
Afirma que a agravada não mantém conta corrente junto ao
Banco do Brasil, de modo que os débitos estão sendo realizados pelo órgão
pagador que repassa o valor descontado para a instituição financeira.
Sustenta que a revogação da multa aplicada ao réu é
medida imprescindível para garantir a justiça e a proporcionalidade, bem como
garantir que a agravada não enriqueça indevidamente.
Argumenta que, caso se entenda pela manutenção da
multa, necessário reduzir o “quantum” fixado.
O efeito suspensivo foi deferido em folhas 180/181.
A agravada apresentou contraminuta em folhas 184/188.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 192).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 194.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
18/19).
É o relatório.
2) Com efeito, dispõe o art. 537, caput e § 1°, do Código de
Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Acerca do referido artigo, anotam os ilustres professores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em sua
famosa obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, editora
RT, página 1454:
“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou
a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes,
especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (Sem os
destaques do original).
Assim é perfeitamente possível a aplicação de multa por
descumprimento da obrigação, como meio coercitivo para cumprimento de
decisão judicial.
Levando-se em consideração que a natureza da multa é
coercitiva e não ressarcitória, que busca incentivar o cumprimento de
determinação judicial, a multa deve ser fixada em valor suficiente para causar
o efeito inibitório ou executivo (no caso de obrigação de fazer).
No caso dos autos, o banco agravante não comprovou o
eventual cumprimento da limitação determinada na r. decisão que deferiu a
tutela de urgência e foi confirmada pela r. sentença. Na petição que deu início
ao cumprimento de sentença a autora demonstrou que o agravante segue
descumprindo a ordem judicial.
Além disso, impende destacar que o agravante ao
descumprir a referida ordem judicial está submetendo a recorrida a uma
situação de penúria financeira, porque como mencionado pela nobre
magistrada de piso em alguns meses a dedução atinge a integralidade dos
proventos recebidos pela agravada.
Assim, é de rigor a fixação de multa, a fim de coagir o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante ao cumprimento da limitação determinada, na forma do art. 537,
“caput”, do Código de Processo Civil, tal multa deve ser fixada em valor
elevado, justamente para incentivar o cumprimento da determinação,
reiteradamente descumprida.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA O credor objetiva o pagamento de multa diária, em virtude do
descumprimento da obrigação imposta, referente à limitação dos descontos
dos vencimentos líquidos do autor Comprovação de que a ré descumpriu a r.
sentença Cabimento da execução das astreintes Possibilidade da redução
dos valores arbitrados a título de multa diária, como vedação ao
enriquecimento sem causa Aplicação do inciso, I, do parágrafo 1°, do artigo
537 do Novo Código de Processo Civil Todavia, o montante fixado pelo Juízo
a quo é irrisório
Necessidade de majoração para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), observados os princípios da razoabilidade e ponderação
Recurso
parcialmente provido”. (AI n° 2138909-27.2019.8.26.0000; Relator Des. Carlos
Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
decisão da lavra da eminente magistrada, Doutora ADRIANA CARDOSO DOS
REIS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37276
Agravo de Instrumento no 2188944-88.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Nair Penha Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
Observados os fatos da causa, bem assim a natureza das
atividades relacionadas à prestação de serviço mantida pelo recorrente, quanto a
obrigação e prazo para o seu cumprimento, sendo fato o numero de atos praticados
diariamente pelas instituições bancárias, bem assim o lapso temporal para tramitação de
informações e adoção de providências pertinentes, sendo razoável e adequado a adoção
das medidas para o cumprimento da ordem, pela regra de razoabilidade, isso significa
não se justificar a majoração da sanção reconhecida, observado que a astreinte tem
natureza de tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC artigo 497),
sendo expressão de poder de jurisdição e do império do Estado, cabendo ao Juízo,
quando da sua cominação e fixação de valor, observar os princípios constitucionais da
moralidade e da razoabilidade (artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC), sob pena de
violação do princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX da CF/88),
como reconhecido inadequado o tempo da cumprimento da obrigação, não mais se
sustenta a imposição da referida sanção.
Nesse sentido, a figura jurídica da astreinte é
compreendida como tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC artigo
497), vale dizer, multa cominada em decisão judicial, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento de obrigação como observa Hugo Alsina, reportando-se a Esmein, “as
medidas cominatórias (e, em particular, a multa) resultam de um atraso no
cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz...” (J. E. Carrera Alvim,
Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, Del Rey Editora, 1997, p. 5), de
modo que, superada a questão relativa a descumprimento de determinada obrigação de
fazer, não mais se pode ter por reconhecida a incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, como nos termos do artigo 537, § 1o e
incisos I e II, do CPC, o valor das 'astreintes' deve ser revisado, e isso até mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, ainda que não fosse o caso de afastar a incidência da
imposição pela superação da questão relativa ao seu fato gerador, também é de se ver
que, considerados os fatos da causa, ausente a prova do descumprimento sem justa
causa a permitir a imposição da referida sanção, até porque e quanto a isso, não satisfaz
a r. decisão judicial de Primeiro Grau a justificativa necessária e adequada inerente à
disciplina legal referida, vale dizer, fixação de astreintes e valor exigido a esse titulo,
inobservado o princípio da motivação das decisões judiciais artigo 93, IX da CF/88 e
regra legal disposta no artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC, de modo que,
explicitando desvio, impõe se reconhecer como nula essa r. decisão proferida, vale
dizer, especificamente, a fixação de astreinte.
Por conta disso, se entende deva ser acolhido o recurso,
afastada a majoração da multa imposta.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102EA2F7
6
7
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B74F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2188944-88.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.